Tribunal: TJDFT
Processo: 0709784-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 349-A DO CÓDIGO PENAL. INGRESSAR, SEM AUTORIZAÇÃO, EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM APARELHO DE TELEFONIA MÓVEL. REITERAÇÃO DE PEDIDOS ALEGAÇÕES FINAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante nas penas do artigo 394-A do Código Penal, a 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, regime semiaberto para cumprimento de pena. O réu manifestou interesse em apelar e, por ocasião da apresentação das razões recursais, a defesa ressalta que seus pedidos foram integralmente acolhidos, inclusive a aplicação da confissão espontânea. Nesse caso, se limita a encaminhar as razões de apelação para que seja analisada a possibilidade de reforma da sentença, em benefício do réu.
2. Manifestação do Ministério Público (ID 37334558) no sentido de negar provimento ao apelo.
3. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
4. Incide nas penas do artigo 349-A, do Código Penal, o agente que ingressa em estabelecimento prisional com aparelho de telefonia celular. No caso dos autos, o réu ingressou no Centro de Progressão Penitenciária – CPP, no qual cumpre pena em regime semiaberto, dia 15 de fevereiro de 2022, por volta das 19h, o apelante, de forma consciente e voluntária, ingressou com cinco aparelhos celulares e diversos dispositivos eletrônicos. Antes de se submeter ao procedimento de fiscalização, largou no chão dois pacotes contendo todos os eletrônicos.
5. No caso dos autos restou comprovada a materialidade e a autoria do crime imputado ao apelante, inclusive houve a confissão espontânea. A imposição de sanções penais visa preservar importantes bens jurídicos como a incolumidade pública, a disciplina e a segurança carcerária, com o objetivo de evitar a prática de crimes através do uso de celulares nos estabelecimentos prisionais. Ao analisar os autos vê-se com clareza que os pedidos da defesa realmente foram atendidos, não constam causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, portanto não há que falar-se em reforma da sentença a favor do acusado.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.